Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO VERIFICADA. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER METASTÁTICO. ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA URGENTE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM RADIOTERAPIA. COLOCAÇÃO EM LISTA DE ESPERA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ATENDIMENTO MÉDICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. O cumprimento da liminar que antecipou a tutela mandamental, pronunciamento judicial de caráter provisório, não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança.
II. Viola direito líquido e certo à prestação do serviço público de saúde a colocação, em lista de espera, de paciente diagnosticado com câncer metastático para o qual foi prescrita, em caráter de urgência, “consulta em radioterapia” vital para a definição do tratamento oncológico, nos termos dos artigos 6o, 194, parágrafo único, inciso I, e 196 da Constituição de 1988, do artigo 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 8.080/1990.
III. Segurança concedida.